Tribunal: TJMT
Processo: 1003789-41.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003789-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS - CPF: 060.893.221-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS - CPF: 060.893.221-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003789-41.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE COM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente. O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003789-41.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos nº
1000762-29.2022.8.11.0007
, deferiu a representação do Ministério Público para converter a prisão em flagrante em preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
10/02/2022
, pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Em síntese, sustenta o impetrante que a fundamentação empregada pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva não se sustenta, por entender que a quantidade de droga apreendida (1kg de maconha) não pode ser considerada expressiva quantidade ao ponto de justificar a segregação cautelar do paciente, e por isso defende estarem ausentes os fundamentos legais para justificar a custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, aduz que o paciente ostenta condenação criminal, sem o trânsito em julgado e que por isso não se justifica a justificativa de reiteração delitiva.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva.

O pleito liminar foi indeferido (id. 120816999) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.122062969).

O
parecer
, da lavra do Dr. J
osé Norberto de Medeiros Júnior
(
id. 122244465) foi pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 24 de março de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022